Tribunal: TJBA
Processo: 0012689-35.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012689-35.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DELTA VILLE Advogado(s): GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ e outros Advogado(s): EDSON DE SOUZA DANTAS, ODEJANE LIMA FRANCO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de título executivo extrajudicial, mantendo a validade de cheques emitidos pelo autor em favor da primeira ré, posteriormente endossados ao segundo réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a decisão proferida nos autos do processo nº 0505037-94.2017.8.05.0080, que reconheceu a ilegitimidade ativa da endossante para executar os cheques, constitui coisa julgada material capaz de vincular o julgamento da presente ação anulatória; e (ii) se restou demonstrada a existência de vício nos títulos de crédito que justifique sua anulação. III. Razões de decidir 3. Não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a execução proposta por Odejane Lima Franco foi extinta dada a ilegitimidade ativa da endossante dos cheques executados. O fundamento da decisão desta Corte não foi a nulidade dos títulos de crédito, mas sim o reconhecimento de que a endossante não possui legitimidade para executar os cheques endossados. 4. O autor da presente ação anulatória não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar a existência do acordo extrajudicial que alega ter sido descumprido e que teria motivado a emissão dos cheques. A apelação nem sequer impugna de forma específica esse fundamento da sentença. 5. Os cheques gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando-se como títulos executivos extrajudiciais válidos. A anulação dos instrumentos de crédito pressupõe a demonstração de vícios em sua emissão, tais como coação, erro, dolo ou simulação, elementos que não restaram comprovados nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. A decisão que reconhece a ilegitimidade ativa da endossante para executar cheques endossados não constitui coisa julgada material sobre a validade dos títulos de crédito. 2. A coisa julgada faz lei entre as partes e não prejudica terceiros que não integraram a relação processual anterior, nos termos dos artigos 505 e 506 do Código de Processo Civil. 3. Incumbe ao autor que pretende anular título executivo extrajudicial comprovar a existência de vício em sua emissão, dada a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento de crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 506; 85, § 11; Lei nº 7.357/85, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0501244-16.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, julgado em 08/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.